Tribunal: TJES
Processo: 5008722-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008722-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S.A.

AGRAVADO: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REEXAME PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado em ação revisional de aluguel, sob o fundamento de que a definição do valor locatício depende de prova técnica (perícia), não sendo cabível a revisão liminar de aspectos que exigem dilação probatória. A agravante alega ofensa ao princípio da colegialidade e pretende o reexame da decisão singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, ao negar provimento ao agravo de instrumento com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, viola o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se há elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à impossibilidade de revisão do valor do aluguel sem prévia perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é o meio processual próprio para provocar o reexame da decisão monocrática, funcionando como instrumento de controle colegiado do juízo singular, sem, contudo, implicar nulidade ou violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide de forma fundamentada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso com base em entendimento dominante não usurpa competência do colegiado, desde que devidamente motivada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação do valor de aluguel em ações revisionais depende de prova técnica pericial, sendo vedado o reexame probatório em sede recursal especial (REsp n. 1.566.231/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1º/3/2016, DJe 7/3/2016).

Também é entendimento pacífico que não configura julgamento ultra petita a fixação de aluguel em valor superior ao pleiteado na inicial, por se tratar de quantia estimativa dependente de laudo pericial (AgInt no REsp 1.837.394/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/5/2020; AgInt no AREsp 1.449.843/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/9/2019).

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir argumentos já enfrentados e afastados na decisão agravada, sem demonstrar erro de julgamento ou fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado.

Diante da unanimidade no julgamento pela improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode, monocraticamente, decidir pedido de tutela recursal, sem violar o princípio da colegialidade, quando atuar nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

A concessão de tutela recursal de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A fixação provisória de valores locatícios em ação revisional deve observar a necessidade de prova técnica e o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida antecipatória.

A ausência de elementos concretos que indiquem perigo de dano e a controvérsia dependente de perícia justificam a manutenção da decisão que indefere tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932 e 1.021, §4º; Lei nº 8.245/1991, arts. 18, 19 e 68, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.566.231/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1º.3.2016, DJe 7.3.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.449.843/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.9.2019, DJe 19.9.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.394/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.5.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade, Negar
provimento a
o
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008722-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S.A.

AGRAVAD
O
: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O agravo interno é o meio próprio para provocar o reexame da decisão monocrática e que, por si só, a interposição do agravo interno opera como instrumento de controle do juízo singular por parte do colegiado.

As alegações da agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática combatida.

Ao contrário, busca, por via diversa, rediscutir matéria deduzida no recurso de agravo de instrumento.

E não há falar em equivocado enfrentamento do mérito recursal de forma monocrática pelo relator.

A decisão não usurpou o papel do colegiado, mas decidiu de forma motivada e negou provimento o recurso, na forma art. 932, do CPC:

“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (Súmula nº 568 do STJ).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assinalado que a fixação do valor do aluguel em ações revisionais/renovatórias exige, frequentemente, valoração técnica (perícia), sendo vedado ao julgador, na jurisdição especial, proceder a reexame probatório que lhe permita substituir a prova pericial adequada, circunstância que torna prudente a restrição de medidas liminares que possam antecipar de forma irreversível aspectos que dependem de prova técnica futura.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. CABIMENTO. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 8.245/1991. ÚLTIMO AJUSTE CONTRATUAL. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS. VALOR REVISADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PROVA EXCLUSIVAMENTE PERICIAL. SUFICIÊNCIA. PRAVO ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.245/1991. VALOR REVISADO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ULTERIOR REVISÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES OU POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO RENOVATÓRIA.

1. Ação revisional de aluguel de imóvel comercial julgada procedente, com esteio exclusivamente na prova pericial, para fixar o novo valor revisado em patamar equidistante ao pretendido pela autora da demanda (a locadora) e ao defendido pela requerida (a locatária).

2. O acórdão recorrido limitou a incidência do valor revisado ao período compreendido entre a citação e o termo final do contrato original de locação, deixando a descoberto, com isso, o período de prorrogação do contrato por prazo indeterminado, resultante da permanência da locatária na ocupação do imóvel.

3.

Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes.

4. Tendo a Corte de origem fixado o novo valor do aluguel com amparo na prova pericial, sua modificação se revela descabida, pois o reexame de fatos e provas, a teor do que expressamente dispõe a Súmula nº 7/STJ, é tarefa que escapa à estreiteza da via do recurso especial. Precedentes.

5. A ação revisional de aluguel, por sua natureza, possui campo de cognição restrito, reclamando provas eminentemente técnicas, visto que não abre espaço para discussão de natureza fática. Investiga-se, durante sua fase de instrução, a possibilidade de ajuizamento (pela observância do prazo trienal de que trata o art. 19 da Lei nº 8.245/1991) e a existência de oscilação do mercado capaz de justificar a pretendida readequação do valor livre e anteriormente ajustado pelas partes.

6. Não se pode afirmar nula, em se tratando de ação de revisão de aluguel, a sentença calcada na prova técnica elaborada por perito judicial capacitado, pois é justamente esta a que se revela mais adequada para a sua solução. Precedente.

7. O valor revisado do aluguel substitui por completo o originalmente pactuado, sendo assim exigido desde a citação da parte requerida até o termo final do contrato, considerado este não apenas o expressamente avençado como tal, mas, sim, a data da efetiva desocupação do imóvel no caso de eventual prorrogação do contrato por prazo indeterminado (art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991).

8. A procedência do pedido autoral, com fixação de novo valor do aluguel em patamar equidistante tanto da pretensão original do locador quanto do valor defendido pelo locatário configura hipótese de sucumbência recíproca, impondo que sejam entre eles proporcionalmente distribuídos o ônus pelo pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia.

9. Recurso especial de REPEL RECIFE PESCADOS LTDA. provido e recurso especial de TENDTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. parcialmente provido.

(REsp n. 1.566.231/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016). destaquei

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “A quantia requerida pelo autor, a título de revisão de aluguel, é meramente estimativa, a depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz, não configurando julgamento 'ultra petita' estabelecer valor superior ao postulado pelo locador com remissão ao chamado 'preço de mercado'
” (AgInt no REsp 1837394/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 623.076/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020). destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. VALOR DO ALUGUEL FIXADO EM QUANTIA SUPERIOR À PLEITEADA NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Segundo o entendimento do STJ, não configura julgamento ultra petita a fixação de aluguel em valor superior ao pleiteado pela parte na ação revisional, pois a quantia requerida é meramente estimativa, a depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz. Precedentes.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual, quanto ao desinteresse na produção da prova pericial e à preclusão para impugnar seu conteúdo, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.449.843/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019). destaquei

Averbe-se que tal entendimento foi adotado na decisão monocrática recorrida, ao sustentar o relator que o valor real da locação deve ser apurado após perícia técnica e melhor instrução probatória, acompanhada do devido contraditório, não configura afronta automática ao princípio da colegialidade.

Destarte, verifica-se que a agravante prossegue com a reiteração dos argumentos do recurso de agravo de instrumento.

E o agravo interno, por sua vez, não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Reitere-se, portanto, que não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a sustentar a pretensão recursal, eis que busca a agravante, por via diversa, rediscutir matéria deduzida no recurso de agravo de instrumento.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Na hipótese de votação unânime pela improcedência do presente agravo interno, deve incidir a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sobre a qual, desde já, me manifesto pela aplicação do índice de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

D
es
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)